Tribunal: STF
Processo: HC 243554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DEPOIS DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES À ORIGEM, DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE A ESTABELECIMENTO DE CUSTÓDIA COMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OU AVALIAÇÃO DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Rezende Spínola, advogado, em benefício de Tiago Piobelo Ribeiro, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.6.2024, rejeitou os segundos embargos de declaração no Habeas Corpus n. 915.837/MG.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado, em 18.2.2023, pelo juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG, na Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699, às penas de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dois mil trezentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, de posse de maquinário, aparelhos e instrumentos ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação e produção de drogas e de posse irregular de arma de fogo, em concurso material (inc. II do § 1º do art. 33 e caput do art. 34 da Lei 
n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal), em sentença juntada no e-doc. 4.



    3. Interposta apelação criminal pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso, “somente para absolver o réu da imputação de prática do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/06, com base no princípio da consunção, bem como para reduzir a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, de maneira que fica a pena final do apelante estabelecida em: 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, estes no valor mínimo legal” (fl. 43, e-doc. 6). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – 
1ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÕES COLABORATIVAS E NÃO INQUISITORIAIS DO JUIZ – 
2ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DO RÉU DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – RÉU FORAGIDO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta – dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade – e de perigo abstrato – a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal –, de modo que a simples posse irregular de munições de arma fogo já é capaz de configurar o tipo penal em voga, independentemente de ter sido demonstrado o risco concreto de lesão a qualquer bem jurídico. - Havendo excessivo rigor no aumento da pena-base a partir da avaliação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, forçosa a reanálise, com a consequente redução das reprimendas” (fls. 1-2, 
e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram acolhidos apenas para integrar o acórdão embargado, determinando-se a expedição de “guia de execução provisória de pena, atualizada, para que o regime prisional do embargante seja compatibilizado com aquele fixado no acórdão de 2ª instância, qual seja, o semiaberto, desde que ele não esteja preso em regime fechado por outros motivos” (fl. 12, e-doc. 8).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 915.837/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.5.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Não há como prosseguir a irresignação.



    Isso porque o presente writ apresenta as mesmas partes, causa de pedir, pedido e foi impetrado com o o mesmo ato impugnado no HC 860535, cuja decisão de minha relatoria foi mantido pela Quinta Turma em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. AGRAVANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 2 ANOS ANTES DE SER PRESO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual o writ foi indeferido liminarmente devido à ausência de exaurimento da instância prévia, a obstruir a análise das alegações apresentadas diretamente nos presentes autos. 2. Embora a defesa tenha pleiteado genericamente a revogação da prisão em caso de acolhimento das teses defensivas do apelo, trata-se de alegação diversa da apresentada nestes autos, no sentido da incompatibilidade entre o regime inicialmente semiaberto e a prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, a matéria não foi apreciada no acórdão que julgou o apelo. 3. Outrossim, embora a defesa afirme que opôs embargos de declaração apontando a omissão, não houve o julgamento do recurso, de modo que subsiste o óbice à supressão de instância. 4. Não se verifica ilegalidade patente apta a justificar a concessão da ordem de ofício, já que o agravante permaneceu por mais de dois anos foragido, o que configura circunstância excepcional que, a princípio, autoriza a prisão mesmo diante da imposição do regime inicial semiaberto. 5. Agravo desprovido. 



    E, ainda, como informa a própria defesa, o Supremo Tribunal teria concedido a ordem para compatibilizar as condições carcerárias com a do regime imposto na sentença, o semiaberto:



    Contra essa decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ, impetrou-se o Habeas Corpus 
nº 234.083 no Supremo Tribunal Federal – STF, onde a Ministra CÁRMEN LÚCIA (Relatora), em 24/11/2023, considerando ser ‘incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado como está o paciente atualmente segundo informado pelo juízo de origem’, negou seguimento ao habeas corpus mas CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO ‘para determinar ao juízo da Vara Criminal da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699) providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal estadual’. E determinou:



    ‘Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubá/MG, ao Desembargador Jaubert 
Carneiro Jaques, Relator da Apelação Criminal 
n. 1.0000.23.107531-8/001, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 806.535, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão’. Os ofícios foram expedidos no dia 27/11/2023, as autoridades apontadas tomaram ciência, mas o integral cumprimento da decisão jamais foi corretamente efetivado.



    Assim, eventual descumprimento dessa ordem não pode ser corrigido por esta Corte” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    A defesa opôs sucessivos embargos declaratórios (e-docs. 16 e 18).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta estar o paciente sofrendo flagrante constrangimento ilegal, pois, apesar de fixado regime semiaberto pelo Tribunal de origem, continua custodiado em estabelecimento penitenciário em regime fechado.



    Salienta que, “mesmo com a ordem da Ministra Cármen Lúcia, permanecendo/mantido irregularmente em situação de regime fechado no presídio de Ubá/MG foi transferido/recambiado (6/12/2023) para Muriaé/MG (Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior), onde continuou/permaneceu sendo irregularmente mantido fechado e, em 26/1/2024 foi transferido/recambiado para Juiz de Fora/MG (Penitenciária Professor Ariosvalde Campos Pires), onde continuou e permanece até hoje (3/7/2024) irregularmente mantido em situação de regime fechado” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que o “integral cumprimento da decisão jamais foi corretamente efetivado” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala que “não mais subsistem dúvidas de que a presunção constitucional de não-culpabilidade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória possui como consectário lógico e direto o direito subjetivo do acusado de recorrer em liberdade” (fl. 15, e-doc. 1).



    Realça que “na sentença condenatória a circunstância judicial dos antecedentes foi considerada favorável, pois ele é primário e não tem maus antecedentes” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram inctu oculi os requisitos relevantes do pedido, tendo em vista ainda a manifesta plausibilidade dos argumentos expostos, requer-se seja concedida a ordem de Habeas Corpus, in limine litis, determinando a revogação da prisão do paciente. 



    Caso não seja este o entendimento de Vossa Exceléncia, alternativamente requer-se seja deferido, em favor do Paciente, aqui levando-se em conta também o seu estado de saúde, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta actio de habens corpus, substituir seu acautelamento por prisão domiciliar em Cataguases/MG, onde o mesmo reside, bem como seus familiares e seu procurador/ defensor. 



    Após, vista ao Ministério Público e, quando do julgamento, seja concedida a ordem para outorgar ao Paciente o direito de aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível, com a expedição em seu favor do competente alvará de soltura, por ser medida da mais lídima e salutar Justiça” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 222.012/MG, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020, tendo como processos relacionados os Habeas Corpus n. 234.083 e 236.640 (certidão de distribuição, e-doc. 20).



    Em 9.12.2022, foi negado seguimento ao primeiro habeas corpus e julgado prejudicado o requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 9.1.2023:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 204 E 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 12.12.2022).



    Quanto aos demais habeas corpus impetrados pela defesa do paciente, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 234.083/MG, em 24.11.2023, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699) que providenciasse a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto, fixado pelo Tribunal estadual (DJe 27.11.2023).



    Em 15.1.2024, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 236.640/MG, sob o seguinte fundamento:



    “Na presente impetração, repete-se a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 234.083/MG, de minha relatoria, autuado em 17.10.2023 e distribuído em 18.10.2023, antes, portanto, do presente habeas corpus, autuado em 20.12.2023 e distribuído em 21.12.2023 (e-docs. 23 e 24). 



    Observa-se que as petições iniciais abordam os mesmos tópicos e formulam-se idênticos fundamentos, sendo os requerimentos e pedidos iguais, mesmo voltando-se o Habeas Corpus n. 234.083/MG contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 860.535 no Superior Tribunal de Justiça, e a presente impetração indicar como ato coator o julgado do agravo regimental, confirmatório da decisão monocrática” (DJe 16.1.2024).



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 16.2.2024 a 23.2.2024, confirmou a decisão acima, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. O trânsito em julgado ocorreu em 6.3.2024.



    7. Em decisão proferida em 5.7.2024, a Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal, no exercício da Presidência, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 21). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 915.837/MG, pela qual indeferido liminarmente o habeas, em 27.5.2024.



    Depois do julgamento monocrático dos embargos de declarações opostos pela defesa, o ato questionado na presente impetração transitou em julgado em 19.6.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    10. Ademais, os pedidos formulados pelo impetrante não foram submetidos aos juízos de primeira e segunda instância. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020.



    11. Essa jurisprudência, contudo, não cerra as portas deste Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, superam-se esses pontos para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    12. Na espécie em foco, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal pelos seguintes fundamentos:



    “Não há como prosseguir a irresignação. Isso porque o presente writ apresenta as mesmas partes, causa de pedir, pedido e foi impetrado contra o mesmo ato impugnado no HC 860535, cuja decisão de minha relatoria foi mantida pela Quinta Turma 



    (...).



    E, ainda, como informa a própria defesa, o Supremo Tribunal teria concedido a ordem para compatibilizar as condições carcerárias com a do regime imposto na sentença, o semiaberto (e-STJ fl. 6). 



    (...) Assim, eventual descumprimento dessa ordem não pode ser corrigido por esta Corte” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Os embargos declaratórios sucessivos opostos pela defesa foram rejeitados.



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 1.0000.23.107531-8/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou ao paciente os regimes iniciais semiaberto e aberto para cumprimento das penas cominadas, mantida a custódia cautelar determinada, em 7.6.2021, durante a instrução criminal (e-doc. 6).



    Com o cumprimento do mandado de prisão, Tiago Piobelo Ribeiro foi custodiado, em um primeiro momento, na unidade prisional de Ubá/MG, a qual, conforme informado pelo Juiz Nilo Marques Martins Júnior, “trata-se de uma Cadeia Pública e não Presídio ou Penitenciária, onde o cumprimento de pena do regime semiaberto se dá no fechado, logo, caso o paciente queira ser inserido no regime semiaberto, conforme prevê o art. 33, § 1º ‘b’ do Código Penal, o mesmo terá que ser transferido para uma unidade prisional onde possua colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar” (fl. 4, e-doc. 33; HC n. 234.083). Na informação juntada no Habeas Corpus n. 234.083/MG, impetrado neste Supremo Tribunal, relatou-se ter sido expedida “guia provisória de cumprimento de pena” (fl. 3, e-doc. 33; HC n. 234.083).



    Em 24.11.2023, determinei ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567- 85.2021.8.13.0699) que providenciasse a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto, fixado pelo Tribunal estadual, com a ressalva de que a determinação referia-se exclusivamente àquele processo e independia da manutenção de outras determinações judiciais eventualmente pendentes em relação ao paciente, em decorrência de outras imputações (DJe 27.11.2023).



    13. Nesta impetração, a defesa do paciente alega descumprimento da decisão acima, pois, embora providenciada a transferência determinada, o paciente ainda continuaria em regime diverso do fixado pelo Tribunal de origem. Alega, também, que o paciente estaria custodiado em penitenciária distante da residência de sua família e do domicílio profissional de seu representante judicial (Ubá/MG), agora impetrante, o que estaria dificultando de forma demasiada o acesso à justiça:



    “(...) mesmo com a ordem da Ministra Cármen Lúcia, permanecendo/mantido irregularmente em situação de regime fechado no presídio de Ubá/MG foi transferido/recambiado (6/12/2023) para Muriaé/MG (Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior), onde continuou/permaneceu sendo irregularmente mantido fechado e, em 26/1/2024 foi transferido/recambiado para Juiz de Fora/MG (Penitenciária Professor Ariosvalde Campos Pires), onde continuou e permanece até hoje (3/7/2024) irregularmente mantido em situação de regime fechado” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Pelo que se depreende de dados constantes dos autos e do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não houve trânsito em julgado do decreto condenatório até a presente data, tendo em vista que o recurso interposto pelo paciente (AREsp n. 2.607.931/MG) está em tramitação, no aguardo do julgamento do agravo regimental interposto pela defesa (pautado para a sessão do dia 13.8.2024). 



    A prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é medida de exceção, impondo-se ao magistrado fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente.



    Ausente informação sobre decisões recentes a respeito da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, condenado a cumprimento de penas em regimes semiaberto e aberto e portador do vírus da imunodeficiência humana – HIV, consideradas as datas da sentença condenatória (18.2.2023, e-doc. 4) e do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça mineiro (divulgado em 3.10.2023, de acordo com o andamento eletrônico da Apelação Criminal n. 1.0000.23.107531-8/001), incumbe ao juízo de origem dar cumprimento ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    14. Anota-se que o exame do argumento do estado de saúde do paciente (portador de HIV) caberá ao juízo de conhecimento, o qual, se for o caso, avaliará a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, com fundamento no estado de saúde do paciente, podendo a defesa, então, comprovar, por documentos hábeis, a real situação de saúde de Tiago. 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699), reavaliar, de imediato, a necessidade da manutenção da prisão preventiva de Tiago Piobleo Ribeiro, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, se não o tiver feito no prazo legal, e, se mantida a custódia cautelar, avaliar a possibilidade de substituição pela prisão domiciliar, com fundamento no inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal. 



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699) e ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 915.837/MG, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora